Tribunal: TJMT
Processo: 1006351-31.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006351-31.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LUIZ GONZAGA ADAO - CPF: 170.690.098-87 (APELANTE), SERGIO GOMES DOS SANTOS - CPF: 567.073.638-91 (ADVOGADO), COORDENADOR DE RENAVAM E VEÍCULOS DO DETRAN-MT (APELADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO – EXCLUSÃO DO NOME DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE LEGAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, não há que se falar em reforma da sentença que denegou a segurança pleiteada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUIZ GONZAGA ADÃO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que extinguiu sem resolução de mérito o Mandado de Segurança nº 1006351-31.2021.8.11.0041,

impetrado
contra ato praticado pelo presidente do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, ante a negativa de extinção da propriedade de veiculo, por força de renúncia pura ou abdicativa.

Em suas razões recursais, aduz o apelante que está comprovado o direito líquido e certo, inclusive com a juntada da declaração de renúncia de propriedade de veículo.

Argumenta ainda que, a renúncia do Bem Imóvel prevista no artigo 1275, II do código civil, “que trata do DIREITO DA RENUNCIA DE BEM IMÓVEL”, e apesar do mencionado artigo do código civil tratar-se de bem imóvel, o próprio Colendo Tribunal, reconhece que quando a lei for omissa o Juiz decidirá o caso de acordo com a ANALOGIA, OS COSTUMES E OS PRINCIPIOS GERAIS DE DIREITO.

Alega que qual interesse teria em procurar guarida da Justiça para fazer a RENÚNCIA DO AUTOMOVEL, considerando o adimplemento de todos os impostos inerente ao mesmo; “que interesse teria para ajuizar uma ação tendo despesas com honorários advocatícios, isto somente confirma que o automóvel não se encontra em seu poder há vinte e sete anos, estando o veículo regularizado seria muito mais fácil vende-lo, isto comprova que o APELANTE está tentando regularizar uma situação fática, um limbo jurídico, e como o juízo “A QUO” mencionou em sua sentença o poder jurídico pode alterar, anular ATOS ADMINISTRATIVOS, inclusive reconhecido pelo Juízo de primeiro grau”.

Ao final, pugna pela reforma do decisum, para que seja concedida a segurança reconhecendo a renúncia da propriedade do automóvel declarando que o APELANTE não é mais responsável pelos débitos de (IPVA, LICENCIAMENTOS, DPVAT E MULTAS) do veículo Volkswagen, modelo Passat, de cor cinza, placa CG -3241, Renavam 341000990, Chassis nº BT015976, com desoneração pelo pagamento a partir da data da renúncia da propriedade do veículo.

Contrarrazões no sentido de que o apelo seja desprovido (ID 120268485).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor JOSÉ ZUQUETI, opina para que o recurso seja desprovido.

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo magistrado
a quo
que extinguiu, com resolução de mérito, o Mandado de Segurança impetrado pelo apelante, que visava a exclusão do seu nome como proprietário de do veículo Volkswagen, modelo Passat, de cor cinza, placa CG -3241, Renavam 341000990, Chassis nº BT015976, tendo em vista que vendeu o automóvel há vários anos atrás.

Narrou o Apelante que não possui documento do referido veiculo, como o recibo, visto que, há 27 anos passou o mesmo para o comprador e desde então não tem conhecimento do paradeiro do mesmo, e se ainda existe, e muito menos do comprador, não sendo possível acostar o recibo de compra e venda, tendo em seu domínio apenas impostos, taxas e multas de um veículo que nem sabe se ainda está sendo usado.

E ainda, supõe que automóvel já acabou em alguma sucata, e que se possuísse o recibo de compra e venda faria a transferência via administrativa.

Em síntese, aduz o apelante que seu direito líquido e certo está comprovado com a expressa vontade e juntada da renuncia de propriedade.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a perda da propriedade por renúncia está disciplinada no artigo 1275 do Código Civil, vejamos:

“Art. 1.275. Além das causas consideradas neste Código, perde-se a propriedade:

I - por alienação;

II - pela renúncia;

III - por abandono;

IV - por perecimento da coisa;

V - por desapropriação”.

Por outro lado, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) dispõe que todo veículo automotor deve estar registrado perante um órgão de trânsito,
in verbis
:

“Art. 120. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei”.

In casu
, da análise da escritura pública, verifica-se que o apelante renunciou seus direitos sobre o veículo, é certo que, de forma isolada não tem o condão de afastar as responsabilidades decorrentes da propriedade.

Se assim o fosse, qualquer cidadão que quisesse se eximir de suas obrigações iria até um cartório e renunciaria seus bens.

Para que o objetivo final do impetrante seja alcançado, se for o caso, é possível requerer a baixa do registro do veículo junto ao Detran.

Assim, dispõe o artigo 126 do CTB:

Art. 126. O proprietário de veículo irrecuperável, ou destinado à desmontagem, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran, vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior.

No mesmo sentido, a Resolução de nº 11/98 do
Conselho Nacional de Trânsito –
CONTRAN:

“Art. 1º - A baixa do registro de veículos é obrigatória sempre que o veículo for retirado de circulação nas seguintes possibilidades:

I - veículo irrecuperável;

II - veículo definitivamente desmontado;

III - sinistrado com laudo de perda total;

IV - vendidos ou leiloados como sucata.

§ 1º - Os documentos dos veículos a que se refere este artigo, bem como as partes do chassi que contém o registro VIN e suas placas, serão obrigatoriamente recolhidos aos órgãos responsáveis por sua baixa.

§ 2º - Os procedimentos previstos neste artigo deverão ser efetivados antes da venda do veículo ou sua destinação final.

§ 3º - Os órgãos responsáveis pela baixa do registro dos veículos deverão reter sua documentação e destruir as partes do chassi que contém o registro VIN e suas placas”.

É possível ainda a baixa de
automóveis que tenham 25 (vinte e cinco) anos e 10 (dez) anos sem licenciamento, nos termos da
Resolução nº 661/2017 CONTRAN
.

Com efeito, os débitos vinculados devem ser quitados, conforme dispõe o art. 6-B da resolução acima citada.

Art. 6º-B. O pedido de baixa do registro formulado pelo proprietário do veículo não licenciado há 10 (dez) anos ou mais e que contar com 25 (vinte e cinco) anos ou mais de fabricação, sem a apresentação do CRV, das placas de identificação, e do recorte do chassi, com fundamento na sua inexistência, poderá ser deferido mediante termo de responsabilidade civil e criminal, constante do Anexo 1, assinado pelo proprietário do veículo, com firma reconhecida por autenticidade.

Parágrafo único. No caso previsto no caput deste artigo, a baixa definitiva do registro somente ocorrerá mediante o pagamento dos débitos vinculados ao veículo, obedecido o período prescricional.

Ademais, qualquer pendência administrativa impede a baixa do bem junto ao Detran, de acordo com o art. 6º - C da mesma resolução do Contran.

Art. 6º-C. O veículo que acusar pendência judicial, pendência administrativa ou que estiver à disposição da autoridade policial não terá seu registro baixado.

Partindo dessas premissas, não resta comprovada a violação de direito líquido e certo e nem qualquer ilegalidade ou abuso por parte da autoridade coatora, não havendo que se falar em reforma do
decisum
.

Neste sentido à jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - VEÍCULO EM CIRCULAÇÃO - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DOS EFEITOS DA RENÚNCIA DO BEM MÓVEL - BAIXA NO REGISTRO DO DETRAN/MG - IMPOSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DAS NORMAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - RECUSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Embora o artigo 1.275 do Código Civil preveja a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, em se tratando de veículo automotor deve-se obedecer às normas previstas no Código de Trânsito Brasileiro, com aplicação subsidiária do CC.

2. Não existindo provas suficientes a demonstrar a alienação do veículo e tampouco seu perecimento, situações que se enquadrariam nos artigos 134 e 126, ambos do CTN, não há falar em direito líquido e certo da impetrante. (AC n.º 1.0000.18.093657-7/001, 2ª CCív/TJMG, rel. Des. Lailson Braga Baeta Neves (JD Convocado), DJe 14/11/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, o que faço para manter a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022